Tribunal: STF
Processo: ADI 4305
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal – ADPF em face do art. 6º, IX, e parágrafos, da Resolução 13/2006, do CNMP; dos arts. 1º a 9º, da Resolução 63/2009, do CJF; dos arts. 3º a 4º do Provimento 37/2009, do TRF1; dos arts. 196 e 197, parágrafo único, do Provimento 02/2001, do TRF2; do art. 3º do Provimento 01/2009, do TRF4; e do art. 112 do Provimento 01/2009, TRF5; todos esses relacionados a normas que versam sobre a competência, tramitação e controle de inquéritos policiais. Segundo a requerente, as normativas atacadas afrontariam os arts. 2º; 22, I; 128, §5º; e 129, VII, todos da CF, pois repercutiriam nas atividades da Polícia Judiciária da União.
    Em apertada síntese, a requerente aduz que caberia à autoridade judiciária, independentemente da intervenção do Ministério Público, a aceitação ou não de eventual pleito formulado pela autoridade policial para prorrogação de prazo para encerramento de inquérito policial, consoante previsão do art. 10, §3º, do CPP.
    Ainda, assevera que as normas impugnadas ofendem a competência legislativa da União para dispor sobre direito processual penal, bem como violam a competência atribuída às autoridades judiciárias, ultrapassam os poderes de regulamentação conferidos aos requeridos e usurpam a autonomia funcional dos policiais.
    A AGU manifestou-se pela inconstitucionalidade das normas apontadas (eDOC. 24).
    O MPF posicionou-se pelo conhecimento parcial da ação e, nessa parte, pela sua improcedência (eDOC. 40).
    Na Petição do eDOC 109, consta pedidos de ingresso na condição de amicus curiae.
    A Associação dos Advogados de São Paulo – AASP pleiteia o seu ingresso tendo em vista a representatividade da associação, bem como seu papel de defesa das prerrogativas constitucionais e legais da advocacia.
    É o relatório. Decido.
    A figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais. 
    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 
    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI 3460-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015, grifei) 
    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015, em seu art. 138, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. 
    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 
    Como já relatado acima, tenho como devidamente demonstrado pelos postulantes, dadas as suas particularidades de atuação, as relevantes contribuições que podem trazem à elucidação da causa, bem como comprovada a condição de que seus representados serão diretamente afetados em suas atribuições e rotinas pela decisão a ser futuramente prolatada nessa ação constitucional.
    Diante do exposto, com base no disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de admissão formulado pela Associação dos Advogados de São Paulo – AASP como amici curiae na presente ação direta de inconstitucionalidade. 
    À Secretaria para as providências necessárias. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente